Tribunal: TJSP
Processo: 1005738-88.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pacote turístico através da agência Max Milhas – Relação de consumo complexa – Legitimidade passiva da empresa responsável pela gestão das vagas na rede hoteleira – Responsabilidade solidária e objetiva – Falha demonstrada – Cancelamento de reserva decorrente dos problemas financeiros do grupo 123 Milhas – Dano material demonstrado – Dano moral caracterizado –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pacote turístico através da agência Max Milhas – Relação de consumo complexa – Legitimidade passiva da empresa responsável pela gestão das vagas na rede hoteleira – Responsabilidade solidária e objetiva – Falha demonstrada – Cancelamento de reserva decorrente dos problemas financeiros do grupo 123 Milhas – Dano material demonstrado – Dano moral caracterizado – Reserva que visava férias em família – Viagem planejada com antecipação – Abalo de direito personalíssimo – Descumprimento contratual desproporcional – Indenização fixada em valor razoável – Sentença mantida.

Correção monetária incidente a partir do arbitramento para os danos morais e do desembolso para os materiais – Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça – Juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até 27.8.2024 – Depois, ou seja, a partir de 28.8.2024, aplicação da taxa legal correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária – Inteligência da redada dada ao art. 406, § 1o, do Código Civil pela Lei no 14.905/2024.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Apelação não provida, com observação.